Tribunal: STJ
Processo: 0159845-04.2015.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163588 - CE(2024/0301708-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
RECORRIDO
: MARIA JANETE DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO RAPOSO MORONI - CE018906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. SÚMULAS N. 283 E 282 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA56656919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e6ab8a8-d1b4-406f-b296-0863ab617a87

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e6ab8a8-d1b4-406f-b296-0863ab617a87

RECURSO ESPECIAL No 2163588 - CE(2024/0301708-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
RECORRIDO
: MARIA JANETE DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO RAPOSO MORONI - CE018906
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. SÚMULAS N. 283 E 282 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
II. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 447-448):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
FECHADA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (DIFERENÇAS DO BENEFÍCIO
DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA). PREJUDICIAL DE
MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO QUE
DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR DO BENEFÍCIO RECEBIDO
PELO INSS NA FORMA DOS ITENS 45 E 48 DO REGULAMENTO 002 DA
FACHESF. PARTE
COMPROVOU NOS AUTOS QUE
AUTORA/APELADA
A ENTIDADE UTILIZOU UM VALOR SUPERIOR AO QUE EFETIVAMENTE
RECEBIA PELO INSS. O RECÁLCULO DEVE SER PROCEDIDO,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A controvérsia cinge-se em averiguar se a entidade de

procedeu
corretamente
com
o
cálculo
de
previdência/apelante
suplementação da aposentadoria da autora/apelada.
2. Quanto a prejudicial de mérito da prescrição do fundo do direito deduzido
nas razões da apelação, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 427:
"A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de
aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
Portanto, conforme os precedentes apresentados alhures, não há prescrição
do fundo do direito, apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação.
3. Verifico, que conforme termo de Rescisão do contrato de trabalho
acostado à fl. 274, bem como a solicitação de recebimento de aposentadoria
por tempo de serviço formulada junto à Fachesf, que comprovam que a data
da aposentadoria da
ocorreu no dia
Logo o
autora/apelada,
07/01/1998.
regulamento a ser aplicado é o BD- 002 Ed. 1992. Dito isso, verifico nos
termos da fl. 275 que a
se aposentou com 25 anos e 03
autora/apelada
meses de tempo de serviço, bem como tinha 45 anos de idade Dessa forma,
entendo que a celeuma deve ser dirimida conforme os itens 45 e 48 do
referido regulamento. Nesse diapasão não importa o fato aposentadoria ser
proporcional ou integral, mas tão somente há de ser observado o salário real
concedido pelo INSS.
4. Nesse interim, o valor da aposentadoria pago pelo INSS a autora/apelada,
é de R$ 706,09 (setecentos e seis reais e noventa e nova centavos),
conforme carta de concessão, juntada à fl. 35. Ocorre, que a FACHESF, ao
invés de descontar do salário da
o valor real pago pelo
Autora/apelada,
INSS, procedeu com o desconto de R$ 1.008,71 (um mil e oito reais e
oitenta e um centavos) alegado como salário de benefício do INSS,
conforme fl. 39.
5. Portanto, ao fazer o cálculo da complementação da aposentadoria a
entidade de previdência privada se equivocou ao colocar um benefício
recebido pela previdência social maior do que a beneficiária recebia
Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

gerando, assim, uma diminuição no valor da complementação, devendo a
sentença ser mantida em todos seus termos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 575-581).
Em suas razões (fls. 473-498), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 178 do CC e 178, § 9o, V, do
porque haveria decadência
CC/1916,
do fundo de direito, em hipóteses de modificação de regulamento ou da base de
contribuições (fls. 481-484),
(ii) arts. 1o, 7o, 18 e 44, III, da LC n.
ante o equilíbrio econômico-
109/2001,
financeiro e atuarial, a inexistência de direito adquirido ao regime de custeio e a
legitimidade da contribuição estatutária de 3,08% (fls. 484-488), e
(ii) arts. 6o e 7o da LC n.
pois haveria responsabilidade de custeio
108/2001,
pelos patrocinadores, participantes e assistidos, validando a majoração da contribuição
dos assistidos (fls. 489-492).
Contrarrazões não apresentadas.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
No regime de previdência privada, a violação do direito ocorre mensalmente
a cada pagamento a menor, razão pela qual não há que se falar em decadência do
fundo de direito quando a discussão reside no recálculo de benefício já concedido, mas
sim em prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula n. 427 do
STJ. Ainda, quanto à alegação de negativa de vigência dos arts. 178 do CC e 178, §
9o, V, do
parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
CC/1916,
fundamentos do acórdão (fls. 447-448):
Nesse interim, o valor da aposentadoria pago pelo INSS a
é
autora/apelada,
de R$ 706,09 (setecentos e seis reais e noventa e nova centavos), conforme
carta de concessão, juntada à fl. 35. Ocorre, que a FACHESF, ao invés de
descontar do salário da
o valor real pago pelo INSS,
Autora/apelada,
procedeu com o desconto de R$ 1.008,71 (um mil e oito reais e oitenta e
um centavos) alegado como salário de benefício do INSS, conforme fl.39.
Portanto, ao fazer o cálculo da complementação da aposentadoria a
entidade de previdência privada se equivocou ao colocar um benefício
recebido pela previdência social maior do que a beneficiária recebia
gerando, assim, uma diminuição no valor da complementação, devendo a
sentença ser mantida em todos seus termos.

Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

O acórdão recorrido assentou-se no fundamento de que a dedução deve se
dar pelo valor efetivo do benefício do INSS (R$ 706,09) em detrimento do salário de
benefício (R$ 1.008,71). A recorrente, em suas razões, não combateu especificamente
esse pilar fático-jurídico, limitando-se a teses genéricas sobre regulamento. Assim,
a ausência de impugnação específica de fundamento independente e suficiente para
manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão do recurso,
tendo em vista o teor da Súmula n. 283 do STF.
Ainda, a insurgência da recorrente quanto aos dispositivos da LC n.
não ultrapassa a barreira do conhecimento, ou seja, embora a recorrente
109/2001
tenha oposto embargos de declaração alegando omissão quanto à tese do equilíbrio
atuarial, o que, em tese, atrairia a aplicação do
do CPC (prequestionamento
art. 1.025
ficto), o referido fenômeno processual não é automático e não dispensa a
demonstração de relevância da matéria para o deslinde da controvérsia fática fixada.
No caso dos autos, o Tribunal de origem fundamentou a decisão na
interpretação estrita das cláusulas do regulamento 002 (itens 45 e 48). Assim, embora
o debate sobre o "equilíbrio atuarial" genérico seja pilar do sistema de previdência
fechada, isso não possui o condão de anular a decisão consubstanciada no direito à
suplementação calculada conforme as regras vigentes à data da adesão ou
concessão, se estas não foram validamente alteradas no plano fático-processual dos
autos.
Ademais, verifica-se que o Tribunal
não reconheceu a existência de
a quo
déficit ou necessidade de majoração específica no contexto deste processo individual,
portanto, a análise de violação dos arts. 1o, 7o, 18 e 44 da LC n.
demandaria,
109/2001
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório para verificar a higidez
financeira do plano, o que atrai, de forma inarredável, o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
No que tange à aplicação da Lei Complementar n.
que rege a
108/2001,
relação entre patrocinadores e entidades fechadas, a pretensão recursal padece de
vício de fundamentação vinculada. A recorrente sustenta a legitimidade da contribuição
estatutária de 3,08% como imperativo de sobrevivência do plano. Mesmo com a
oposição de aclaratórios, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) manteve o
entendimento de que a controvérsia se resolvia pela interpretação da base de cálculo
do benefício do INSS (dedução pelo valor efetivo vs. salário de benefício).
Assim, a técnica processual impede que o STJ atue como instância revisora
de alíquotas de contribuição quando o fundamento central do acórdão é a interpretação
do regulamento para fins de apuração de diferenças de benefício, sendo que
a ausência de enfrentamento específico pelo TJCE sobre os arts. 6o e 7o da LC n.
mesmo após embargos, indica que os referidos dispositivos foram
108/2001,
considerados irrelevantes face à prevalência das normas regulamentares contratuais.
Assim, não havendo a indicação de violação ao
do CPC (negativa de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

prestação jurisdicional) no presente recurso para forçar o debate, o óbice da Súmula n.
282 do STF permanece hígido, pois o prequestionamento ficto exige que a omissão
seja real e o tema, se enfrentado, tenha o condão de alterar o resultado, o que não se
verifica diante da fundamentação autônoma baseada nos itens 45 e 48 do
Regulamento.
Por fim, quanto ao conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo
legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio,
mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos
arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
No caso em tela, a recorrente limitou-se a lançar julgados de forma
genérica, sem proceder à necessária "lente de aumento" sobre os elementos fáticos do
regime de custeio. No tema de previdência complementar, as nuances de cada
regulamento (especificamente o Regulamento 002 e seus itens 45 e 48) alteram
drasticamente a conclusão jurídica, sendo que o recorrente trouxe paradigmas que
tratam de regimes de custeio genéricos, enquanto o acórdão recorrido se debruçou
sobre a base de cálculo específica entre "valor efetivo do benefício" vs. "salário de
benefício". Assim, sem a demonstração de que os paradigmas versam sobre a exata
mesma estrutura regulamentar, o recurso carece de objeto de comparação válido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

Documento eletrônico VDA56172609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:41
Código de Controle do Documento: a2306f81-db33-4cc2-be11-99eb19669ad9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.163.588 / CE
Número Registro: 2024/0301708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01598450420158060001
0159845042015806000150000
0159845042015806000150001
1596476420158060001
1598450420158060001
159845042015806000150000
159845042015806000150001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ALVARO CAMPOLI DA SILVA - SP387493
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
RECORRIDO
: MARIA JANETE DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO RAPOSO MORONI - CE018906
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA56642673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:52
Código de Controle do Documento: fb6d3654-6d8d-4fcf-8eb4-19a5edb9e9f1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:52
Código de Controle do Documento: fb6d3654-6d8d-4fcf-8eb4-19a5edb9e9f1